Tribunal: TJSP
Processo: 1001962-52.2022.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. VIOLAÇÃO DA MARCA MISTA DA AUTORA, "AIRPOWER", E A PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL, COM DESVIO DE CLIENTELA, NÃO VERIFICADAS NA HIPÓTESE CONCRETA, ANTE A AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DE MERCADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO PROVIDA.